Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734028-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHEMERSON DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JHEMERSON DA SILVA SOUSA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública e para garantir a integridade física da vítima, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 139167300 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que foi preso em flagrante delito no dia 05/10/2022, sob a incidência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13o, 147, todos do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06. Discorre sobre o princípio da presunção da inocência, salientando que não se pode admitir que a prisão cautelar seja utilizada como meio de inconstitucional antecipação executória da própria sanção penal. Salienta que a gravidade em concreto da conduta não exige acautelamento provisório. Argumenta que o afastamento do lar com a proibição de contato e aproximação seriam medidas suficientes para cessar possível reiteração delitiva. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, tornando-a definitiva após regular processamento. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência dos delitos em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Por oportuno, destaca-se o depoimento prestado pela vítima à autoridade policial (ID 138980866 – págs. 3/4 dos autos de origem): Disse que convive maritalmente com a pessoa de JHEMERSON DA SILVO COUSA há cerca de 02(dois) anos, sendo que recentemente descobriu estar restante dele de duas semanas. Que JHEMERSON é usuário de drogas (cocaína) que atualmente ele tem feito uso praticamente diário da referida droga. A declarante esclareceu que já foi agredida fisicamente por JHEMERSON no passado, tendo feito registro de ocorrência contra ele (ocorrência n 1042/2022-DEAM2), que solicitou por medidas protetivas de urgência que foram referidas em seu favor. Que há cerca de dois meses reatou o relacionamento com JHEMERSON, na promessa de que ele melhoria de comportamento. No entanto, não aconteceu como de esperado, tendo JHEMERSON voltado a agredir a declarante. Que residem em imóvel alugado, sendo que JHEMERSON é autônomo e a declarante é cadastrada no programa Renova DF, porém acha que será desligada do referido programa. Que na madrugada de hoje (05/10/2022), por volta das 03h40, JHEMERSON chegou em casa bastante alterado, pois a declarante disse que já estava dormindo, e acordou assustada. Que simplesmente pediu para que ele não fizesse barulho, já que precisava dormir para trabalhar cedo no dia seguinte. Que JHEMERSON ficou irritado e partiu para cima da declarante desferindo socos em seu rosto. Que a declarante confessa ter revidado as agressões no intuito de afastá-lo dela. Que em seguida, falou para JHEMERSON que iria ligar para a polícia, tendo de fato feito a ligação para a polícia militar. Que ao ver a declarante ligar para a polícia, JHEMERSON evadiu-se do local. Que então a declarante resolveu voltar a dormir, quando por volta das 08h, JHEMERSON retornou e voltou a perturbar sua tranquilidade, ordenando que a declarante saísse de casa, que então começou a juntar seus pertences pessoais, e como não encontrou seu telefone celular, questionou a respeito do sumiço do objeto para JHEMERSON, este disse que havia vendido o referido aparelho. Que então a declarante resolveu sair de casa, indo até a 19a DP relatar os fatos. Que os policiais daquela delegacia a acompanharam até sua residência, logrando êxito em localizar seu telefone celular dentro da mochila pertencente a JHEMERSON. Que durante a abordagem policial, JHEMERSON proferiu ameaças contra ela dizendo que “iria matar a declarante", e que se ele não o fizesse, a irmã dele faria por ele. Que após foi conduzida pela equipe da 19a DP para até esta especializada. Neste ato tem o interesse em representar e requerer pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime. Quanto às Medidas Protetivas as requereu, e em relação à Casa Abrigo, declarou não ter interesse em ser acolhida por esta instituição. A ofendida possui aplicativo WhatsApp e concorda em ser intimada acerca dos aros processuais relativos ao agressor por WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico, célere e idôneo. Consta dos autos, ainda, o depoimento do policial civil condutor do flagrante, em que relata que a ofendida se encontrava com a boca lesionada e, ainda, que o paciente a teria ameaçado na presença dos policiais, dizendo que "quando saísse iria matá-la e caso não o fizesse, a irmã dela mataria ela” (ID 138980866). Outrossim, o laudo de exame de corpo de delito sob o ID 138980871 menciona a presença de “equimoses arroxeadas na mucosa do lábio inferior”, as quais podem ser constatadas, ainda, nas fotografias que integram o laudo. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida. Isso porque, as práticas delitivas narradas demonstram a gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, uma vez que a ofendida estaria grávida e foi agredida com socos em sua boca. Ademais, como mencionado, o paciente proferiu ameaças contra a vítima na frente dos policiais. Não se pode ignorar, ainda, que, consoante informado pela ofendida, o paciente já a teria agredido anteriormente, ocasião em que fez o registro da ocorrência n. 1042/2022-DEAM, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTABELECIMENTO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, também no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006. 2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da segurança da vítima, impedir a reiteração da prática criminosa, bem como restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que foram insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1620553, 07306479620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 147, caput, do Código Penal, ambos c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, bem como do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006147, caput, do Código Penal, incidindo a regra do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06. 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo fato do paciente ter jogado a companheira grávida de cinco meses no chão, lhe desferido socos em sua cabeça, bem como a batido no chão. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 5. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1430529, 07160693120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do impetrante. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora